Tribunal: TJMT
Processo: 1033336-49.2024.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033336-49.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SONIA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 522.470.741-20 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ALMYR DANILO MARX NETO - CPF: 083.053.806-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. LAUDO JUDICIAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação previdenciária visando à concessão de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho ou, subsidiariamente, auxílio-doença acidentário com inclusão em programa de reabilitação profissional. A autora, de 53 anos, alegou ser portadora de diversas patologias ortopédicas e dolorosas que comprometeriam sua capacidade laboral. O juízo de origem, com base em perícia médica judicial, concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa e julgou improcedentes os pedidos.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a determinação de nova perícia médica, nos termos do art. 480 do CPC, diante da alegação de deficiência técnica, ausência de especialização do perito e suposta insuficiência do laudo quanto à análise global das patologias e das condições pessoais da segurada.

III. R
azões de decidir

3. A determinação de nova perícia depende da demonstração de que a matéria não foi suficientemente esclarecida, o que não ocorre quando o laudo judicial é detalhado, fundamentado e responde aos quesitos apresentados.

4. Laudo pericial claro e conclusivo, elaborado por médico com qualificação técnica comprovada, indica ausência de incapacidade laborativa e inexistência de nexo ocupacional entre as patologias e a atividade laboral, revelando quadro clínico estável e sem limitação funcional relevante.

5. A ausência de título de especialista não compromete a validade da perícia quando o perito possui formação médica e conhecimento técnico para examinar a matéria, inexistindo exigência legal de especialização específica.

6. O conjunto probatório evidencia que as moléstias apresentadas não repercutem na capacidade laboral da apelante, inclusive sob a ótica das condições socioeconômicas e profissionais analisadas no laudo.

7. A discordância da parte com as conclusões periciais não constitui motivo idôneo para a realização de nova perícia, especialmente quando inexistem indícios de erro, omissão ou contradição no laudo.

IV. D
ispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A realização de nova perícia somente é cabível quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, nos termos do art. 480 do CPC. 2. Laudo pericial técnico, detalhado e coerente, ainda que elaborado por médico sem especialização específica, é apto a fundamentar o julgamento quando evidencia inexistência de incapacidade laborativa. 3. A mera inconformidade da parte com as conclusões do perito não autoriza a repetição da prova pericial. 4. Ausentes elementos que infirmem o laudo judicial, mantém-se a improcedência dos pedidos de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 479 e 480.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 10032409320228110044, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 4.2.2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 1514268/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.11.2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação previdenciária de concessão de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho ou, alternativamente, de auxílio-doença por acidente de trabalho com pedido de inclusão ao programa de reabilitação profissional, ajuizada em face do Instituto Nacional
d
o Seguro Social - INSS.

Na petição inicial, a autora narrou que, aos 53 anos, após anos de trabalho em atividades que envolvem movimentos repetitivos como recepcionista, desenvolveu doenças ocupacionais, sendo portadora das patologias
c
ervicalgia,
m
ialgia, discopatia cervical, sequela de fratura na vértebra C6, fibromialgia e tendinopatia calcária envolvendo os tendões do supraespinhal e do subescapular.

Afirmou que, em razão dessas enfermidades, apresenta quadros recorrentes de dor miofascial, com crises agudas caracterizadas por múltiplos pontos gatilho, o que compromete significativamente sua funcionalidade, gerando importante déficit funcional. Sustentou que tais condições acarretam dores crônicas, limitação de movimentos e redução da capacidade laborativa, impactando de forma relevante sua aptidão para o trabalho.

Alegou que tentou agendar avaliação médico-pericial na APS de Rondonópolis em 13
.
9
.
2024, mas foi impedida de concluir o requerimento devido à inexistência de vagas de perícia médica, tendo registrado denúncia na ouvidoria do INSS.

Pleiteou a concessão de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, com aplicação do coeficiente de 100% na RMI, retroativamente à data do protocolo da denúncia junto à ouvidoria do INSS. Subsidiariamente, requereu a concessão do auxílio-doença por acidente de trabalho, retroativamente à mesma data, com encaminhamento ao processo de reabilitação profissional.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, fundamentando que, após a regular produção da prova pericial, realizada sob o crivo do contraditório, não restou comprovada a existência de incapacidade laborativa que justificasse a concessão dos benefícios previdenciários requeridos.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese
,
a necessidade de realização de nova perícia médica, com base no art. 480 do CPC, por entender que o laudo produzido é tecnicamente deficitário, incompleto e contraditório
. A
ausência de qualificação especializada do perito nomeado, que não possui título de especialista registrado em
o
rtopedia e
t
raumatologia
. Q
ue a análise da incapacidade laborativa não pode se limitar a critérios exclusivamente médicos, devendo observar também os aspectos
sociais, econômicos, culturais e profissionais do segurado
e
que o laudo pericial tratou cada doença de forma isolada, ignorando o efeito cumulativo das limitações na coluna e ombros.

A apelante requereu o provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a designação de nova perícia médica com a indicação de médico especialista diverso daquele que atuou anteriormente. Subsidiariamente, caso este Tribunal entenda que a medida deve ser classificada como excepcional, requereu a realização de nova perícia judicial às suas expensas.

O
apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por se tratar de interesse individual e disponível que não se confunde com interesse público primário.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação previdenciária, pleiteando, em síntese, a anulação da sentença para que seja determinada a realização de nova perícia médica, por entender que o laudo produzido é tecnicamente deficitário, incompleto e contraditório.

Inicialmente, quanto à alegação de necessidade de nova perícia, com base no art. 480 do Código de Processo Civil, é importante destacar que o referido dispositivo estabelece que
“O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.”
.

No caso em análise, verifica-se que a matéria foi suficientemente esclarecida pelo laudo pericial, que foi elaborado de forma técnica, detalhada e fundamentada, respondendo a todos os quesitos formulados pelas partes. O perito judicial concluiu, após minuciosa análise, que a apelante não apresenta redução da capacidade para o trabalho habitual.

O laudo pericial
(Id 321292870)
foi claro ao identificar que a apelante é portadora de sequelas de fratura de coluna vertebral em região cervical, cervicalgia e mialgia, mas que tais condições não apresentam nexo ocupacional, sendo decorrentes de acidente automobilístico ocorrido em 1997, em evento não relacionado ao trabalho.

Além disso, o perito destacou que
:

[...] o fato de haver sintomas, ou mesmo doença, por si só não implica em haver incapacidade para o trabalho. Ou seja, o afastamento do trabalho não decorre da existência de doença, mas sim da magnitude do comprometimento da capacidade laborativa que
a mesma
ocasione (
Trezub
, 2021).

Após a realização do exame físico, o perito constatou que não havia reduções significativas dos movimentos do segmento cervical da coluna vertebral, evidenciando a reduzida gravidade do quadro clínico atual, concluindo que os danos funcionais não apresentam repercussão na capacidade laborativa da apelante.

Importante ressaltar que a mera insatisfação da parte com o resultado da perícia não é motivo suficiente para a realização de nova avaliação. Nesse sentido, a jurisprudência d
esta Corte
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA INDEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

6. A mera insatisfação do apelante com as conclusões periciais não justifica a realização de nova perícia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

[...]

(TJMT
,
A
C n.
10032409320228110044, Rel
.
Marcio Aparecido Guedes,
Primeira Câmara de Direito Privado,

j.
4
.
2
.
2025)

Quanto à alegação de ausência de qualificação especializada do perito nomeado, que não possuiria título de especialista registrado em Ortopedia e Traumatologia, cumpre destacar que a jurisprudência dos tribunais superiores se posiciona no sentido de que é desnecessária a especialização na área a ser periciada.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ESPECIALIZAÇÃO DO PERITO. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
[...]
III - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não há obrigatoriedade de o perito ter especialização específica para a realização da perícia, sendo suficiente que possua conhecimento técnico para tanto. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido.

(
STJ,
AgInt
no REsp
n.
1514268/SP, Rel
. Min
.
Regina Helena Costa, Primeira Turma, j
.
24
.
11
.
2015
)

No caso em análise, o perito nomeado pelo juízo, é médico graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e perito oficial médico legista (Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso – POLITEC MT), possuindo, portanto, conhecimento técnico suficiente para a realização da perícia.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique incapacidade técnica do perito ou erro na elaboração do laudo, que foi realizado de forma detalhada e fundamentada, respondendo a todos os quesitos formulados pelas partes.

No que tange à alegação de que a análise da incapacidade laborativa não pode se limitar a critérios exclusivamente médicos, devendo observar também os aspectos sociais, econômicos, culturais e profissionais do segurado, verifica-se que o perito considerou o perfil profissiográfico da apelante, concluindo que os danos funcionais não apresentam repercussão na sua capacidade laborativa.

O perito respondeu expressamente aos quesitos relacionados às condições socioeconômicas da apelante, afirmando que, considerando o perfil profissiográfico apresentado, é possível concluir que os danos funcionais não apresentam repercussão na capacidade laborativa.

Quanto à alegação de que o laudo pericial tratou cada doença de forma isolada, ignorando o efeito cumulativo das limitações na coluna e ombros, verifica-se que o perito analisou o conjunto das patologias apresentadas pela apelante, concluindo que, apesar dos diagnósticos presentes, o exame físico não evidenciou reduções significativas dos movimentos do segmento cervical da coluna vertebral, evidenciando a reduzida gravidade do quadro clínico atual.

Importante destacar que, embora o juiz não esteja
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos (art. 479 do CPC), no caso em análise, não há elementos que desautorizem as conclusões do perito judicial.

Pelo contrário, o laudo pericial foi elaborado de forma técnica, detalhada e fundamentada, respondendo a todos os quesitos formulados pelas partes, e suas conclusões estão em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Assim, não há razão para a anulação da sentença e determinação de realização de nova perícia médica, como pretende a apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça à apelante.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025